Tribunal: TJDFT
Processo: 0736170-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA FEITA EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. ENTREGA NÃO EFETUADA. CADEIA DE FORNECEDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da recorrente e do Magazine Luiza, argumentando, em suma, que adquiriu um aparelho de ar-condicionado utilizando pontos do programa de fidelidade da recorrente, que o produto não foi entregue, que tentou resolver o problema, mas não teve sucesso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 79391442). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 79391447).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de falha na prestação do serviço prestado pela recorrente, de modo a atrair a sua responsabilidade pela reparação do prejuízo alegado pelo recorrido.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica e que não possui legitimidade passiva, pois a responsabilidade pela entrega do produto seria do Magazine Luiza. Aduz que não pode cumprir a determinação de entrega do produto fixada na sentença, em virtude de não ser transportadora nem fornecedora do produto adquirido e que em 25/03/2025 devolveu os pontos ao recorrente. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da sua ilegitimidade, o afastamento da solidariedade da obrigação ou o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que a compra foi feita no Shopping Azul Fidelidade com a utilização de 217.433 pontos, que os pontos foram devolvidos à sua conta somente em 26.03.2005, mas no dia seguinte foram debitados sob a alegação de expiração. Defende que o CDC deve ser aplicado, que a recorrente possui legitimidade passiva, que a responsabilidade é solidária, que não houve perda do interesse de agir, pois ficou sem pontos e sem o produto. Por fim, pleiteia a manutenção da sentença.
7. Inicialmente, cumpre observar que não se trata de demanda relacionada à atividade de transporte aéreo, e sim à utilização de pontos em marketplace, razão pela qual resta afastada a hipótese de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.
8. A relação é de consumo e deve ser solucionada à luz do CDC.
9. Embora sustente a tese de ilegitimidade argumentando que a culpa e a responsabilidade pela falha no serviço contratado são da empresa parceira, constata-se que a compra foi efetuada na plataforma de comercialização de produtos da recorrente, com a qual aufere lucro, fato que torna indubitável a sua legitimidade para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
10. Tais razões também evidenciam a sua posição de integrante na cadeia de consumo e a consequente aplicação da responsabilidade objetiva e solidária prevista no parágrafo único do art. 7o e no art. 14, ambos do CDC, de modo que a imposição do dever de cumprimento da obrigação avençada entre as partes, consubstanciado na entrega do produto, incumbe em igual proporção à recorrente. Sobre o tema, convém citar o acórdão n. 1912251, 0705445-86.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/08/2024.
11. Com relação aos pontos restituídos, importa observar que o estorno, além de não ter sido solicitado pelo recorrido, não configura perda superveniente do interesse de agir, pois subsiste a necessidade de entrega do produto nos moldes contratados.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.